Tribunal: TJDFT
Processo: 0716794-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ADEQUAÇÃO.

1. Em se tratando réu reincidente e com uma úinica circunstância judicial desfavorável, condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos, é possível a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena, com fulcro no art. 33, §2o, "b" e "c", e § 3o do CP.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.